Tribunal: TJMT
Processo: 1028988-57.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028988-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARISANDRA CARVALHO DE MELLO - CPF: 631.886.861-53 (RECORRENTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 92.660.406/0067-45 (RECORRIDO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTORNO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O REEMBOLSO TERIA SIDO PROCESSADO APÓS O FECHAMENTO DA FATURA APRESENTADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS FATURAS SUBSEQUENTES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARISANDRA CARVALHO DE MELLO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, na qual pleiteava a restituição de valores pagos por um aparelho de ar-condicionado não entregue e indenização por danos morais (ID. 302623417). A Recorrente sustenta, em síntese, que as telas sistêmicas apresentadas pelas Recorridas são provas unilaterais e insuficientes para comprovar o estorno, o qual alega não ter ocorrido (ID. 302623418).

2.

A controvérsia recursal reside na verificação da efetiva restituição dos valores pagos pela consumidora e na existência de dano moral indenizável decorrente da suposta falha administrativa no reembolso. Embora se aplique ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, tal benefício não isenta a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, notadamente quando a prova está ao seu alcance exclusivo.

3.

Da análise detida do caderno probatório, verifica-se que a tese autoral de ausência de reembolso sucumbe diante da cronologia dos eventos financeiros documentados. Conforme se extrai do documento de id. 302623408 (pág. 3), em 22.07.2024, a recorrida Frigelar reitera que o valor do estorno estava liberado na plataforma da recorrida Amazon. Em contrapartida, a fatura de cartão de crédito coligida pela Recorrente ao id. 302623396 demonstra que o fechamento e emissão do documento ocorreram em 18.07.2024.

4.

A lógica operacional das administradoras de cartão de crédito impõe que créditos processados após o fechamento da fatura sejam lançados apenas no ciclo de faturamento seguinte. No caso em tela, a fatura apresentada pela autora possuía vencimento em 26.07.2024, mas sua emissão ocorreu em 18.07.2024, ao passo que a próxima fatura seria emitida apenas em 18.08.2024. Portanto, para a correta verificação da ausência do estorno, era imprescindível que a autora tivesse coligido aos autos também a fatura correspondente ao mês de agosto de 2024 ou os meses subsequentes, o que não ocorreu. A omissão na juntada deste documento, que estava em posse exclusiva da consumidora, fragiliza a alegação de inadimplemento das Recorridas e impede a constatação da falha alegada, precipuamente ao se considerar que no id. 302623407 (pág. 10) consta tela dando conta dos indícios de que o estorno foi liberado. Importa ressaltar, ainda, a título de esclarecimento fático, que a data de 01.05 mencionada no referido documento refere-se apenas ao marco temporal do início do procedimento de reembolso ou interação via contestação, não se confundindo com a data da efetiva disponibilização do crédito, tampouco com o momento em que foi encerrada a contestação. Vale consignar que no id. 302623408 – pág. 4 consta informação de que os reembolsos são processados em até duas faturas, inobstante, como mencionado, não consta dos autos data que a contestação foi finalizada, razão pela qual incumbia a autora maior rigorismo probatório e coligir a fatura seguinte.

5.

Diante desse cenário, considerando a ausência de extratos das faturas, prova que somente a autora poderia coligir, em contraponto com os documentos coligidos nas contestações, forçoso reconhecer que as Recorridas agiram para solucionar a questão financeira tão logo processado o cancelamento, não havendo nos autos prova robusta de que retiveram indevidamente os valores. A ausência de demonstração cabal de que o estorno não foi computado nas faturas posteriores afasta a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar, quer material, quer moralmente.

6.

Nesta toada, havendo a devolução (ou falta de prova em contrário), o mero inadimplemento contratual (não entrega) não gera dano moral
.
A propósito:
O reembolso administrativo integral efetuado antes do ajuizamento, ausente desídia relevante, afasta a configuração de dano moral. A majoração do quantum indenizatório por danos morais é incabível quando ausente ofensa efetiva aos direitos de personalidade.(...) (N.U 1008014-93.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

7.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida à Recorrente (art. 98, § 3º, do CPC).

10.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026